Tribunal: TJES
Processo: 0005465-70.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº0005465-70.2010.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO VIDIGAL STEFENONI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida em desfavor de ex-gestor da Escola de Serviço Público do Estado do Espírito Santo (ESESP). Alega-se que, durante sua gestão, o apelado autorizou a designação de servidores comissionados para prestarem serviços no Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores na Área de Enfermagem – PROFAE, acumulando gratificações e excedendo a carga horária legal, sem respaldo constitucional e legal, o que teria causado dano ao erário estadual. A sentença impugnada entendeu pela ausência de prova do prejuízo ao erário e reconheceu a efetividade dos serviços prestados, razão pela qual julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a acumulação remunerada de cargos públicos e gratificações no âmbito do PROFAE causou prejuízo ao erário estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de ato de improbidade administrativa por lesão ao erário (art. 10 da LIA) exige a comprovação de prejuízo material efetivo, não sendo suficiente a mera irregularidade ou ilegalidade formal, tampouco o prejuízo presumido.

A acumulação de cargos e de gratificações, embora possa caracterizar violação normativa, não implica automaticamente em dano ao erário, sendo necessária a demonstração do vínculo entre a conduta e a perda patrimonial concreta para o Estado.

O conteúdo probatório dos autos não comprova de forma inequívoca que a atuação do réu causou prejuízo efetivo ao erário estadual, uma vez que os serviços contratados foram prestados e custeados pela União, conforme reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa, após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, demanda a presença de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de lesar o patrimônio público, o que também não foi demonstrado no caso concreto.

Não havendo prova do prejuízo efetivo nem da intenção deliberada de causar dano, a devolução dos valores percebidos pelos servidores – de natureza alimentar – implicaria em enriquecimento ilícito por parte do Estado, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de ato de improbidade administrativa por lesão ao erário exige a demonstração de dano material efetivo, não bastando a mera irregularidade formal.

Para a responsabilização por ato de improbidade administrativa, exige-se a comprovação de dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de causar prejuízo ao patrimônio público.

A restituição de valores percebidos a título de remuneração somente é cabível quando comprovado que não houve a efetiva prestação dos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV e XVI; LC/ES nº 46/1994, arts. 20 e 222; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.429/1992 (atual redação), arts. 9º, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1451163/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.06.2018; TJES, Apelação 024100056266, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 29.08.2022; TJ-SP, Apelação 00004498620158260145, Rel. Des. Ponte Neto, 9ª Câmara de Direito Público, j. 26.04.2023; TJ-MG, Apelação Cível 50140656920168130145, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, 5ª Câmara Cível, j. 10.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005465-70.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO VIDIGAL STEFENONI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida em desfavor de ex-gestor da Escola de Serviço Público do Estado do Espírito Santo (ESESP). Alega-se que, durante sua gestão, o apelado autorizou a designação de servidores comissionados para prestarem serviços no Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores na Área de Enfermagem – PROFAE, acumulando gratificações e excedendo a carga horária legal, sem respaldo constitucional e legal, o que teria causado dano ao erário estadual. A sentença impugnada entendeu pela ausência de prova do prejuízo ao erário e reconheceu a efetividade dos serviços prestados, razão pela qual julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a acumulação remunerada de cargos públicos e gratificações no âmbito do PROFAE causou prejuízo ao erário estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de ato de improbidade administrativa por lesão ao erário (art. 10 da LIA) exige a comprovação de prejuízo material efetivo, não sendo suficiente a mera irregularidade ou ilegalidade formal, tampouco o prejuízo presumido.

A acumulação de cargos e de gratificações, embora possa caracterizar violação normativa, não implica automaticamente em dano ao erário, sendo necessária a demonstração do vínculo entre a conduta e a perda patrimonial concreta para o Estado.

O conteúdo probatório dos autos não comprova de forma inequívoca que a atuação do réu causou prejuízo efetivo ao erário estadual, uma vez que os serviços contratados foram prestados e custeados pela União, conforme reconhecido pelo Tribunal de Contas do Estado.

A responsabilização por ato de improbidade administrativa, após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, demanda a presença de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de lesar o patrimônio público, o que também não foi demonstrado no caso concreto.

Não havendo prova do prejuízo efetivo nem da intenção deliberada de causar dano, a devolução dos valores percebidos pelos servidores – de natureza alimentar – implicaria em enriquecimento ilícito por parte do Estado, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de ato de improbidade administrativa por lesão ao erário exige a demonstração de dano material efetivo, não bastando a mera irregularidade formal.

Para a responsabilização por ato de improbidade administrativa, exige-se a comprovação de dolo específico do agente, consistente na vontade livre e consciente de causar prejuízo ao patrimônio público.

A restituição de valores percebidos a título de remuneração somente é cabível quando comprovado que não houve a efetiva prestação dos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV e XVI; LC/ES nº 46/1994, arts. 20 e 222; CPC, art. 373, I; Lei nº 8.429/1992 (atual redação), arts. 9º, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1451163/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.06.2018; TJES, Apelação 024100056266, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 29.08.2022; TJ-SP, Apelação 00004498620158260145, Rel. Des. Ponte Neto, 9ª Câmara de Direito Público, j. 26.04.2023; TJ-MG, Apelação Cível 50140656920168130145, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, 5ª Câmara Cível, j. 10.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença de ID 12055197, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo órgão ministerial apelante em desfavor de GUSTAVO VIDIGAL STEFENONI, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que o
prejuízo ao erário não restou devidamente comprovado.

Em suas razões recursais (ID 12055198), O Ministério Público estadual alega, em síntese, que a) o apelado, responsável pelas contratações irregulares, autorizou dolosamente que terceiros recebessem indevidamente remuneração dos cofres públicos sem respaldo legal; b) acumulando remuneradamente dois cargos públicos, os servidores acumularam também duas gratificações, causando prejuízo ao erário; c) não foi respeitado o limite da jornada de trabalho de quarenta e quatro horas semanais aos servidores públicos estaduais, previsto no art. 20 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, ID 12055200.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 12788647.

Pois bem.

Como forma de melhor elucidar a controvérsia, rememoro que cuida-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo MPES em face de Gustavo Vidigal Stefenoni, Cláudio Luiz Bonelar da Silva, Fabrício Melo Pena, Laura Maria de Assis, Odete Belmiro Campos, Ana Maria Ferreira Varejão, Thaís Meneguelli, Ana Nascimento Custódio, Robson Vieira de Castro, Herdeiros de Paulo Sérgio Mantovanelli, Cláudio Gracio de Oliveira Ramos, Getúlio Nóia Mattos, Rita de Cássia Torres Esteves, Rúbia Ribeiro Chiabai, Selma de Fátima Moreira, Danielle Costa Figueiredo e Gabriela Porpino Rocha Stefenoni.

Narra a exordial que os Relatórios Circunstanciados de Auditorias da 6ª Controladoria Técnica nº 52/2001 e 26/2002, referentes ao ano de 2001, apontaram a existência de irregularidades nas contratações/designações promovidas pelo requerido/apelado Gustavo Vidigal Stefenoni.

Relatou que os servidores arrolados na inicial eram ocupantes de
cargo em comissão na ESESP – Escola de Serviço Público do Estado do Espírito Santo
, com dedicação integral exclusiva, e, não obstante a isso, foram designados, na gestão do apelado, para prestação de serviços remunerados no
PROFAE, do Ministério da Saúde,
com percepção de gratificação por ambos os serviços prestados.

Salientou que a acumulação remunerada de cargos públicos constitui proibição taxativamente insculpida na seara constitucional, excepcionada somente nos casos previstos no artigo 37, inciso VX da Constituição Federal, estando o artigo 222 da LC nº 46/94 em consonância com tal dispositivo, e o caso em tela não se enquadra em nenhuma das exceções.

Também mencionou que o artigo 20 da LC nº 64/94 estabelece que a jornada de trabalho do servidor público do Estado do Espírito Santo não pode ultrapassar 44 horas semanais e 8 horas diárias, o que tampouco foi respeitado pelos requeridos, bem como que mesmo se considerando o trabalho prestado em caráter excepcional, este somente poderia ser realizado respeitando o limite de duas horas diárias e sem exceder 180 dias por ano.

Aduziu que com a acumulação remunerada de dois cargos públicos, os requeridos praticaram atos que importam enriquecimento ilícito e que atentam contra os princípios da administração pública.

O autor requereu a procedência da ação para condenar os requeridos nas sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III, pela prática dos atos ímprobos descritos nos arts. 9º, caput, e incisos XI e XII; 10º, caput, e incisos I, II, IX, X, XI, e XII; e art. 11º, caput, e incisos I, V e VI.

Todos os requeridos apresentaram defesa prévia.

Por meio da decisão de fls. 1.297/1.300, foram rejeitadas as preliminares arguidas pelos réus e acolhida parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição, determinando o prosseguimento do feito
tão somente quanto à pretensão de ressarcimento ao erário.
Ademais, a inicial foi recebida tão somente em face do requerido GUSTAVO VIDIGAL STEFENONI e consequentemente, foi determinada sua citação.

Decisão às fls. 1.358/1.359 indeferindo os pleitos de fls. 1.326/1.329 e 1.340/1.342 e determinando a intimação do requerido GUSTAVO VIDIGAL STEFENONI para ratificar ou complementar a defesa prévia de fls. 892/897.

Embora devidamente intimado da decisão, o requerido GUSTAVO VIDIGAL STEFENONI quedou-se inerte (certidão de fl. 1.386-v).

Decisão no ID 31367344, decretando a revelia do réu, saneando o feito e determinando a intimação do MPES para especificar as provas que pretende produzir.

Nos IDs 35320207 e 32516042, as partes postularam pelo julgamento antecipado da lide.

Após o regular trâmite processual, o MM. Juiz de primeiro grau prolatou a sentença de mérito de ID 12055197 julgando improcedente os pedidos autorais, fundamentando, em suma, que não foi comprovado o dano ao erário e, verificada a efetividade dos serviços prestados, a determinação de devolução dos valores recebidos a título de proventos pelos réus, que possui caráter de natureza alimentar, resultaria em enriquecimento ilícito do Estado:

“O caso em apreço versa sobre a cumulação indevida de cargos, sob o fundamento de que as “contratações-designações” feitas pelo requerido GUSTAVO VIDIGAL STEFENONI foram irregulares, uma vez que os demais requeridos indicados na peça de ingresso eram servidores ocupantes de cargo em comissão na ESESP, com exigência de dedicação integral ao serviço, mas foram designados para a prestação de serviços remunerados no PROFAE (Ministério da Saúde), com percepção de gratificação em ambos os serviços prestados.

Sobre o tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que, uma vez comprovada a efetiva prestação dos serviços e a boa fé do servidor, estaria afastada a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa.

[...]

Também deve ser levado em consideração que a execução do contrato pela ESESP foi integralmente custeada pela União, motivo pelo qual, inclusive, a contratação possivelmente irregular dos réus para a prestação do serviço foi considerada prejudicada pelo Tribunal de Contas deste Estado. E, embora os réus fossem servidores públicos estaduais, tendo, portanto, seus vencimentos custeados pelo Estado do Espírito Santo, em momento algum o autor individualizou o possível dano causado ao erário estadual.

Desta forma, verificada a efetividade dos serviços prestados, entendo que determinar a devolução dos valores percebidos a título de proventos, cujo caráter apresenta natureza alimentar, resultaria em enriquecimento ilícito do Estado.

[...]

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso o qual passo a apreciá-lo.

A meu ver, não há razões para reforma da sentença vergastada. Explico.

A situação narrada, em suma, tem início a partir da celebração, entre a União, através do Ministério da Saúde, e a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (ESESP), de um contrato de prestação de serviço no âmbito do Sistema Único de Saúde, denominado “Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores na Área de Enfermagem – PROFAE”.

O contrato inicial foi complementado por vários aditivos que acresceram o número de alunos do curso de qualificação e os recursos orçamentários para tal custeio.

Como bem delineado em sentença, extrai-se dos autos que o projeto mencionado, de fato, ocorreu e que os serviços foram prestados pelos servidores contratados pelo apelado.

A questão debatida deve focar em verificar se a ocorrência da acumulação de cargos, importando a atenção à carga horária efetivamente cumprida e à consequente cumulação de salário e gratificação recebidas, causaram efetivo dano ao erário.

Para tanto, é forçoso destacar que a comprovação do prejuízo ao erário, e a consequente condenação de ressarcimento, não é uma sanção decorrente da simples prática de atos irregulares, mas uma compensação por prejuízos advindos de tal conduta, sendo imprescindível que se comprove a efetiva ocorrência de dano para que o gestor seja condenado à restituição de valores aos cofres públicos.

Em se tratando de improbidade administrativa, para que haja lugar ao ressarcimento do dano é imprescindível a existência de prejuízo material ao erário, pois de acordo com a lição de MARINO PAZAGLINI FILHO
"não se recompõe dano hipotético ou presumido, mas dano material efetivamente causado pelo agente público ímprobo, à luz do que ficou concretamente demonstrado pelo autor da ação civil de improbidade, no transcorrer do processo respectivo" ( Lei de Improbidade Administrativa Comentada, Editora Atlas, 7a edição, 2018, pág. 173).

N
o mesmo sentido a lição de MARINO PAZZAGLINI FILHO:
"Além da ilegalidade, é requisito de sua configuração a ocorrência de efetivo dano material aos cofres públicos. Nem o prejuízo presumido nem o dano moral serve para sua caracterização. Pelo contrário, sem a prova da perda patrimonial certa não se verifica esse tipo de improbidade administrativa, restando ao autor da ação civil respectiva responsabilizar o agente público, desde que comprove que sua conduta funcional antijurídica infringiu os princípios constitucionais reguladores da Administração Pública, por violação do art. 11 da LIA" (ob. cit. pág. 73).

Portanto, para que haja ressarcimento do erário pela prática de improbidade administrativa do art.
10
da Lei nº
8.429
/1992
é necessária a demonstração da existência de prejuízo representado por uma perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres públicos, como exigido pelo texto legal.

Assim, da análise acurada dos autos e avançando sobre os atos imputados ao réu, não há dúvidas de que o conteúdo probatório que compõe o feito demonstrou a ocorrência de cumulação de cargos por parte de servidores comissionados e efetivos do Estado do Espírito Santo.

Todavia, quanto ao prejuízo concreto aos cofres públicos, a meu ver, as provas são escassas e não demonstram de forma inequívoca o referido dano.

Para o reconhecimento do caráter ímprobo às condutas administrativas,
haveria o autor de demonstrar, de forma estreme de dúvidas, a formação de uma vontade livre e consciente do apelado de causar prejuízo, normalmente associada a uma motivação de enriquecimento pessoal ou obtenção de vantagem a quem tinha o poder de realizar ou manter a contratação, ou qualquer outra razão que levasse a essa vontade consciente de lesar o patrimônio público.

Ora, é pacífico o entendimento de que cabe à parte autora fazer a prova dos fatos constitutivos do seu direito, pois, caso não restem provados nos autos, os pedidos autorais fatalmente serão julgados improcedentes. E, neste caso, entendo que o douto Ministério Público não cumpriu com tal ditame, prescrito no art. 373, inciso I do CPC.

Vejamos jurisprudência de Tribunais de Justiça pátrios acerca da necessidade de comprovação de efetivo prejuízo material:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE À LICITAÇÃO – FRACIONAMENTO - DANO AO ERÁRIO E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DOLO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/21 – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AO SISTEMA DE IMPROBIDADE – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - INEXISTÊNCIA DE SOBREPREÇO OU SUPERFATURAMENTO
AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
– SENTENÇA REFORMADA - O propósito da Lei de Improbidade Administrativa é coibir atos praticados com manifesta intenção lesiva à Administração Pública e não apenas atos que, embora ilegais ou irregulares, tenham sido praticados por administradores inábeis sem a comprovação de má-fé - Ausência de dolo - Da ilegalidade ou irregularidade em si não decorre a improbidade - Para caracterização do ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público - Ação civil pública por improbidade administrativa - A Lei n.º 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais a supressão das modalidades culposas nos atos de improbidade - Novatio legis in mellius -Retroatividade - Aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art . 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/1992)- Para caracterização do ato de improbidade administrativa faz-se necessário dolo do agente, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA, não bastando a voluntariedade do agente ou o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas - O
ressarcimento de dano depende da demonstração de efetivo prejuízo material, pois inadmissível a condenação ao ressarcimento de dano hipotético ou presumido - Prejuízo patrimonial ao erário não demonstrado
- Dever de indenizar inexistente - Ausência de prova de dolo dos réus - Sentença reformada - Recurso de apelação provido e reexame necessário não provido. (TJ-SP - APL: 00004498620158260145 Conchas, Relator.: Ponte Neto, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/04/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. A
PELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS PÚBLICOS . AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público de Minas Gerais contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de improbidade administrativa, ajuizada em razão da acumulação indevida de cargos públicos, sem o cumprimento integral da carga horária, e concessão de benefícios à servidora sem amparo legal, acarretando prejuízo ao erário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se a acumulação indevida de cargos públicos com eventual descumprimento parcial da carga horária caracteriza ato de improbidade administrativa, considerando a necessidade de dolo específico e de dano ao erário após a vigência da Lei n. 14.230/2021. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 14.230/2021 exige a presença de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por conduta culposa . 4. No caso, as provas não demonstraram dolo específico dos réus para causar prejuízo ao erário, sendo inaplicável a responsabilização objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Apelação cível conhecida e não provida. 6. Tese de julgamento: "Para a configuração de ato de improbidade administrativa, exige-se a demonstração de dolo específico e de efetivo dano ao erário, afastando-se a responsabilização por mera inobservância de dever legal de cuidado." (TJ-MG - Apelação Cível: 50140656920168130145, Relator.: Des .(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL NA REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POR ATOS DE IMPROBIDADE. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROJETO DE PROFISSIONALIZAÇÃO DO TRABALHADORES DA ÁREA DE ENFERMAGEM. DANO AO ERÁRIO. NÃO COMPROVADO. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.
1. A prática de atos de improbidade administrativa no âmbito da Administração Pública e na sua relação com os particulares nada mais representa do que um dos alicerces do Estado Democrático de Direito, cujo objetivo reside no combate à corrupção e à malversação do patrimônio público. 2. Por meio da Lei 8.429/92, os atos de improbidade administrativa são classificados em três categorias, todos eles sujeitos a sanções civis isoladas ou cumulativas (afora as sanções penais e administrativas, previstas na legislação específica). Extrai-se dessa classificação a) os atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9º); b) os atos que causem prejuízo ao erário (art. 10); c) os atos que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11). 3. Na hipótese, os cargos destinados aos Apelados ao Projeto PROFAE ESESP trataram-se de serviços extraordinários, tendo em vista que foram exercidos de maneira temporária e excepcional, percebendo uma gratificação para tanto. E, nesse caso, há previsão legislativa que excepciona circunstâncias em que se é possível a cumulação de cargos, respeitando determinadas diretrizes (art. 37, incisos XVI e XVII da CF/1988; Arts. 93 e 101 da Lei Complementar Estadual nº 46/1996). 4. A questão debatida deve focar em verificar se a ocorrência da acumulação de cargos, importando a atenção à carga horária efetivamente cumprida e à consequente cumulação de salário e gratificação recebidas, causaram efetivo dano ao erário.
5. A comprovação do prejuízo ao erário e a consequente condenação de ressarcimento não é uma sanção decorrente da simples prática de atos irregulares, mas uma compensação por prejuízos advindos de tal conduta, sendo imprescindível que se comprove a efetiva ocorrência de dano para que o gestor seja condenado à restituição de valores aos cofres públicos. 6. É pacífico o entendimento de que cabe à parte autora fazer a prova dos fatos constitutivos do seu direito, pois, caso não restem provados nos autos, os pedidos autorais fatalmente serão julgados improcedentes. E, neste caso, entendo que o douto Ministério Público não cumpriu com tal ditame, prescrito no art. 373, inciso I do CPC.
7. Analisando as particularidades das circunstâncias de cada Apelado, torna-se ainda mais evidente de que apesar das alegadas irregularidades, o prejuízo ao erário não restou devidamente comprovado. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100056266, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

Nesse sentido, deve ser levado em consideração que ambas as partes foram intimadas para se manifestarem acerca do interesse de produzir novas provas, sendo que o MPES manifestou desinteresse (ID 35320207) e o apelado quedou-se inerte.

Diante disso, analisando as particularidades das circunstâncias, torna-se ainda mais evidente que apesar das alegadas irregularidades, o prejuízo ao erário não foi comprovado.

Além da ausência de comprovação do dano ao erário, corroboro com o entendimento do magistrado primevo de que
verificada a efetividade dos serviços prestados, determinar a devolução dos valores percebidos a título de proventos, cujo caráter apresenta natureza alimentar, resultaria em enriquecimento ilícito do Estado, conforme entendimento já exarado pelo STJ:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO NÃO COMPROVADO . SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a suposta necessidade de majoração das penalidades aplicadas ao réu João Carlos Gonçalves Baracho, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão quanto ao tópico. Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de ressarcimento ao erário reclama a comprovação de lesão efetiva ao patrimônio público, não sendo possível caracterizar o dano por mera presunção. 3. Nos casos em que se discute a regularidade de procedimento licitatório,
a jurisprudência desta Corte de Justiça tem ponderado que não cabe exigir a devolução integral dos valores recebidos por serviços efetivamente prestados, ainda que derivada de contratação ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que "ainda que reprovável as condutas perpetradas pelos requeridos, não se pode deixar de considerar que os serviços contratados foram efetivamente prestados, razão pela qual, não caberia a devolução dos valores já pagos, sob pena de configurar um enriquecimento ilícito do Município"
(fl. 2 .381). Desse modo, não há falar em violação à Lei 8.429/1992, por estar o acórdão recorrido em conformidade com a diretriz dosimétrica prevista na legislação de regência. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1451163 PR 2014/0091297-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018)

Ante todo o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/08/2025 às 15:56:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58498901082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.